Tribunal: TJDFT
Processo: 0752567-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0752567-97.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: VANDERSON TEIXEIRA DE AMORIM PACIENTE: JOSAFA SOUZA PEREIRA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Vanderson Teixeira de Amorim, em favor de Josafá Souza Pereira, contra decisão da MM. Juíza de Direito do Núcleo de Audiências de Custódia que, nos autos n.o 0709657-40.2020.8.07.0005, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF, converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 11/12/2020 pela suposta prática do crime previsto no artigo 147, caput, do Código Penal, c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (ameaça no âmbito da violência doméstica contra a mulher). Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente teria invadido o lote onde fica a residência da vítima Elisete Cardoso Santos, pulando o muro, por volta das 04h da madrugada, oportunidade em que bateu no vidro do quarto da vítima Pabline, dizendo que queria conversar com ela. Com recusa da vítima Pabline em conversar com o paciente, este teria ameaçado uma pessoa de nome Josias, que estava hospedado na casa das vítimas dizendo: “sai pra cá seu comédia, pra mim te dar dois tiros na cara”. Em seguida, o paciente segurou no braço de Pabline e disse: “se você não voltar para mim, você vai morrer”. Ato contínuo, Pabline conseguiu se desvencilhar do paciente, oportunidade em que o paciente teria proferido nova ameaça, nos seguintes termos: “Eu vou meter bala em vocês todos, só vai sobrar G.”. Consta ainda que Josafá teria dado partida em seu veículo, mas antes de sair do local efetuou dois disparos de arma de fogo. Sustenta o impetrante que não existe razão para a manutenção da prisão cautelar do paciente, o qual é primário, possuidor de bons antecedentes, possui residência fixa e exerce a atividade lícita de motorista autônomo. Alega que não há qualquer prova de que o paciente tenha realizado disparo de arma de fogo no local dos fatos, uma vez que não houve apreensão de arma de fogo, munição ou cápsulas deflagradas, bem como não foi feito exame residuográfico para verificar a presença de pólvora no paciente. Afirma que, de acordo coma própria vítima Pabline, em nenhum momento anterior o paciente a teria agredido, não existindo qualquer elemento que comprove que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou a integridade das supostas vítimas. Alega que a prisão provisória caracteriza situação mais grave do que a do próprio cumprimento da pena, caso venha a ser condenado, e que a manutenção de sua prisão coloca em risco o filho do paciente com a vítima Pabline, que possui apenas 01 (um) ano de idade, uma vez que Pabline não trabalha e é o paciente quem supre as necessidades básicas do menor, como alimentação, vestuário e saúde. Destaca que a decisão impugnada tem como fundamento apenas a gravidade abstrata do delito, com motivações genéricas que podem ser aproveitadas em qualquer processo, e que a prisão preventiva é uma medida excepcional. Aduz que não existem elementos probatórios demonstrando que o paciente poderá prejudicar a ordem pública ou a integridade das vítimas, caso seja posto em liberdade. Alega que a própria autoridade policial arbitrou fiança, não recolhida em razão da situação financeira do paciente, que teria que trabalhar 05 (cinco) meses, sem gastar nada, para poder pagar a fiança. Reafirma que não há nos autos qualquer fundamento concreto que revele o risco à ordem pública, sendo que, eventual histórico de envolvimento em prática delitiva semelhante, por si só, não seria elemento suficiente para a decretação da custódia cautelar do paciente. Sustenta que, conforme entendimento desta Corte de Justiça, ostentando o paciente condições pessoais favoráveis e não demonstrada a indispensabilidade da medida constritiva, a liberdade é medida que se impõe. Alega que existem medidas cautelares diversas da prisão que poderiam ser impostas no caso concreto, mas que a decisão impugnada “sequer se debruçou sobre a não adoção de medidas cautelares diversas da prisão”, deixando de justificar o porquê de não as aplicar. Pede o deferimento da liminar para que o paciente possa responder ao processo em liberdade e, no mérito, postula a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. É o relatório. A nova sistemática trazida pela Lei no 12.403/2011 inovou no sentido de admitir a decretação da prisão preventiva somente nas hipóteses estabelecidas nos incisos e no parágrafo único do artigo 313 do Código de Processo Penal, caso presentes os requisitos do artigo 312 do mesmo Codex. Na espécie, constata-se que o delito envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo que se admite, em princípio, o cabimento da prisão preventiva, com fundamento no inciso III do artigo 313 do Código de Processo Penal, que assim dispõe: “[...] Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; [...]” Em relação ao fumus comissi delicti, observa-se que, ao contrário do defendido, as declarações das vítimas dão conta de que o paciente, além de ter invadido a residência e proferido as ameaças, efetuou disparos de arma de fogo quando saiu do local. Além disso, consta que no dia anterior, por volta das 19 horas, o paciente teria colocado a vítima Pabline no interior do seu veículo, utilizando-se de força, tendo a vítima conseguido fugir pela porta do passageiro. Dessa forma, a instrução criminal será o momento processual oportuno para a defesa da versão apresentada pelo paciente, em juízo de cognição exauriente. De outro lado, mister examinar se estão presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra constrangimento ilegal a que estaria sofrendo o paciente, pois a decisão que converteu a sua prisão em flagrante em prisão preventiva se encontra fundamentada no artigo 312 do Código de Processo Penal, para garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, com o fito de resguardar a integridade física e psíquica das vítimas. O Juízo a quo destacou que “o autuado, inconformado com o fim do relacionamento, teria ameaçado a vítima e a mãe dela, no amanhecer do dia e, para tanto, efetuado disparos de arma de fogo em via pública. Preocupa a notícia de que, depois do fato, tendo as vítimas se dirigido à Delegacia para registrar a ocorrência, o autuado foi até a repartição policial procurando por elas, momento em que foi detido em flagrante. O autuado, questionado se possui acesso à arma de fogo, respondeu negativamente, mas disse estar em processo para autorização para porte ou posse, em virtude de estar sendo ameaçado. Consta em suas anotações criminais, situações anteriores relativas à lesão corporal, inclusive em contexto de violência doméstica (contra outras vítimas). Há fatores de risco no caso que justificam a adoção da medida mais gravosa, a saber: o noticiado acesso do autuado a armas de fogo, a ocorrência de disparos e a escalada do comportamento violento do autuado em relação à vítima Pabline, depois que ela decidiu pôr fim ao relacionamento”. A situação fática revela que, de fato, há grave risco para a integridade física das vítimas. O paciente, ao que tudo indica, já havia tentado sequestrar a vítima Pabline na noite anterior, não logrando êxito. Não satisfeito, dirigiu-se à residência das vítimas, de madrugada, sendo que, inconformado pelo fato de Pabline não querer conversar e/ou reatar o relacionamento, proferiu ameaças graves contra as vítimas e contra uma terceira pessoa, tendo ainda efetuado disparos de arma de fogo, o que deverá ser objeto de esclarecimento durante a instrução criminal. Além disso, o paciente ainda foi atrás das vítimas quando essas se encontravam na delegacia de polícia. Acrescente-se que o paciente possui uma condenação transitada em julgado pelo crime de lesão corporal, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (ID 22244400). Assim, a reiteração criminosa do paciente é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, pois volta a delinquir. Tal circunstância reforça a necessidade da sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e para preservar a integridade física e psíquica das vítimas. Assim, nesse juízo de prelibação, sendo admissível e necessária a prisão preventiva, não se vislumbra, ao menos em sede de liminar, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão e nem a concessão de liberdade provisória, sobretudo diante do risco de que o paciente volte a reiterar na prática de crimes contra as vítimas. Diante do exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça para parecer. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 16 de dezembro de 2020. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador